Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729618-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital, Rio de Janeiro, nos autos do processo no 0809863-36.2023.8.19.0001. Mantenha-se o sobrestamento do recurso especial, nos termos da decisão de ID no 35591910. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007